Tribunal: TJMT
Processo: 1000874-30.2019.8.11.0095
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1000874-30.2019.8.11.0095

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Efeitos, Declaração de Trânsito Aduaneiro]

Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (APELANTE), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (REPRESENTANTE), IRACEMA LOPES PINHEIRO NOGUEIRA - CPF: 262.100.614-00 (APELADO), VALMIR TRAVASSOS LEDO - CPF: 021.126.729-59 (ADVOGADO), ALEXANDRE SCHAVAREN - CPF: 945.292.729-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. (Participaram do julgamento: DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMO SR MARCIO VIDAL)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TEMPO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA –COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL E DEMAIS DOCUMENTOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Restou juntado nos autos os holerites dos anos de 1992, ano em que ocorreu a nomeação da autora/apelada no cargo público municipal, e também posteriormente já no ano de 1997, nos quais constam o cargo de Professora.

Conforme perícia realizada no documento de requerimento de posse da servidora Iracema Lopes Pinheiro Nogueira emitido em 14/03/1992 para cargo junto à Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT, a verossimilhança da alegação inicial da parte autora de que houve uma possível alteração/rasura do cargo em que teria assumido a posse, sendo que deveria constar o Cargo de Professora Nível II, no entanto, estava constando auxiliar de administração.

Assim não há que se falar em possível erro de digitação no documento periciado, conforme alegou o Município, e nem mesmo a demora da apelada em reclamar e requerer seu direito a ter reconhecido seu vinculo empregatício com o apelante, no cargo de professora nível II desde a data de 25 de março de 1992, considerando que como a documentação foi solicitada para fins de pedido de aposentadoria, e somente neste momento constatou a falha.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de Apelo intentado pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA em face de decisão prolatada na Ação Declaratória de Reconhecimento de Vínculo Empregatício no 1000874-30.2019.8.11.0095, conforme id. 147761368, que julgou procedente a demanda para reconhecer e declarar o vínculo empregatício entre a autora IRACEMA LOPES PINHEIRO NOGUEIRA e o MUNICÍPIO DE PARANAÍTA, no cargo de PROFESSORA NÍVEL II, desde a data de 25/03/92 até a data em que completou o período de carência de contribuição para fins de aposentadoria.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que a portaria no 01882/92 a qual dispõe sobre a primeira chamada de nomeação de funcionários públicos trazendo a Apelada com “PROFESSOR NÍVEL II’’ jamais foi publicada por esta municipalidade e conforme diploma acostado por ela a mesma à época do concurso público não era formada como Professora, o título veio a posteriori conforme data do diploma de “ PROFESSOR DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU” datado em 13 de maio de 1993.

Sustenta que a perícia não trouxe de forma cristalina a real função da Apelada, e que lhe causa estranheza somente quase 30 anos depois mesmo já tendo acesso aos documentos públicos a Apelada alega ter conhecimento que seu cargo não era de “PROFESSOR NÍVEL II” mas sim de “AUXILIAR ADMINISTRATIVO’’, função essa que desempenha desde quando fez o concurso em 1992 para este cargo.

A apelante apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 147761386).

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifestar-se ante a ausência de interesse público na demanda (id. 148991661).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Como explicitado no relatório, trata-se de Apelo intentado pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA em face de decisão prolatada na Ação Declaratória de Reconhecimento de Vínculo Empregatício no 1000874-30.2019.8.11.0095, conforme id. 147761368, que julgou procedente a demanda para reconhecer e declarar o vínculo empregatício entre a autora IRACEMA LOPES PINHEIRO NOGUEIRA e o MUNICÍPIO DE PARANAÍTA, no cargo de PROFESSORA NÍVEL II, desde a data de 25/03/92 até a data em que completou o período de carência de contribuição para fins de aposentadoria.

Denota-se dos autos que a parte autora narrou ter laborado como professora desde 25 de março de 1992 ao ser admitida pela requerida mediante a edição da Portaria no 01882/1992. Em 1996 foi aprovada em concurso público, tornando-se, assim, efetiva.

Contudo, relatou que ao requerer seu extrato de tempo de contribuição, foi informada que o Termo de Posse realizado em 17 de dezembro de 1991 ao ser preenchido o cargo foi sobreposto a função de “Auxiliar Administrativo”, função esta que alega não ter desempenhado em qualquer dos quadros da Ré.

Consta ainda nos autos, que a parte autora, explicou atualmente está exercendo a função de assessora pedagógica na secretaria de educação de Paranaíta/MT, mas que desde os seus 14 anos de idade trabalhou como professora, ainda na época do mobral. Em 1990/1991 veio residir em Paranaíta/MT e começou a dar aula substituindo e então em 1992 assumiu um concurso e teria assinado o Requerimento de Posse cujo cargo era de Professora Nível II. Ao Fazer o pedido de aposentadoria, os documentos, TCP, estavam tudo certo, entretanto, precisou do documento denominado Requerimento de posse e, neste documento tinha uma rasura em que o cargo constava como auxiliar de Administração, mas conforme acima mencionado, aduz que sempre atuou como professora.

Nessa esteira, analisando detidamente os documentos e demais fundamentos apresentados por ambas as partes, tenho que restou comprovado o tempo de serviço prestado pela servidora, ao município apelante, qual seja 14/03/1992 à 30/06/1999 (INSS) e 01/07/2019 até aquela data sendo 21/06/2016 pela (PREVPAR), momento anterior à vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998 (15/12/1998).

Ressalto que, antes da edição da Emenda Constitucional n. 20/1998, não havia, no ordenamento jurídico, a obrigatoriedade de comprovação do efetivo recolhimento da contribuição previdenciária, necessitando, apenas, da demonstração do efetivo exercício laborativo, o que foi realizado nos autos.

A controvérsia cinge-se na inclusão da apelante como professora Nível II desde a data de 25 de março de 1992, quando iniciou suas atividades laborais no Município apelante, que alega que esta foi inicialmente contratada como Auxiliar administrativo, e passou a laborar como professora somente em 1999.

Conforme bem destacado na sentença atacada, restou juntado nos autos os holerites dos anos de 1992, ano em que ocorreu a nomeação da autora/apelada no cargo público municipal, e também posteriormente já no ano de 1997, nos quais constam o cargo de Professora.

E ainda, é de se destacar que, conforme perícia realizada no documento de requerimento de posse da servidora Iracema Lopes Pinheiro Nogueira emitido em 14/03/1992 para cargo junto à Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT, a verossimilhança da alegação inicial da parte autora de que houve uma possível alteração/rasura do cargo em que teria assumido a posse, sendo que deveria constar o Cargo de Professora Nível II, no entanto, estava constando auxiliar de administração.

“(...) Isso porque o perito trouxe aos autos a seguinte conclusão:

“[...] Finalizados os exames periciais sobre a via original do requerimento de posse da requerente para cargo junto à Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT (anexado no id. 73480207 – pág. 2), conclui-se que:

1. houve alteração por inserção com prévia alteração subtrativa no documento questionado. Constatou-se rasura no campo destinado ao cargo da servidora, com raspagem do papel na região correspondente à letra “A” de Auxiliar até à letra “s” de Administração. A informação impressa visível (“Auxiliar de Administração”) não foi lançada originariamente no documento, ou seja, estes dizeres foram inseridos em momento posterior aos demais textos de preenchimento;

2. 2. Não foi possível identificar com precisão o texto impresso inicialmente no campo do cargo no documento questionado, ante à intensidade da rasura que provocou a destruição parcial das fibras do papel, contudo, os achados periciais (resíduos de impressos, posição e contagem dos caracteres) suportam a hipótese de que os escritos originários podem ter sido “Professora Nível II”. [...]”

A pergunta formulada por pelo juízo singular sobre eventual ALTERAÇÃO/RASURA/FRAUDE NO DOCUMENTO “REQUERIMENTO DE POSSE” Id: 67730294, foi a seguinte:

1. “[...] HOUVE ALTERAÇÃO/RASURA/FRAUDE NO DOCUMENTO “REQUERIMENTO DE POSSE” Id: 67730294 NO LOCAL DESTINADO A ESCREVER O CARGO? Se onde está escrito Auxiliar de Administração, estava escrito o nome de outro cargo, voltado para o cargo/função que a requerente alega que exercia, qual seja: PROFESSORA C2 (nível 2) e se este cargo de professora fora posteriormente suprimido? [...]”

E como resposta o perito novamente informou que houve alteração e que suportam a hipótese de que os escritos originários podem ter sido “Professora Nível II”, vejamos:

“[...] Resposta: houve alteração por inserção com prévia alteração subtrativa no documento questionado. Realizou-se rasura, raspando-se parte do papel para retirada da impressão originária no campo do cargo no “requerimento de posse”. O trecho “Auxiliar de Administração” foi inserido em momento posterior, não sendo possível identificar com segurança o que estava escrito inicialmente, ante à intensidade da rasura que provocou a destruição parcial das fibras do papel, contudo, os achados periciais (resíduos de impressos, posição e contagem dos caracteres) suportam a hipótese de que os escritos originários podem ter sido “Professora Nível II”. [...]”

Assim não há que se falar em possível erro de digitação no documento periciado, conforme alegou o Município, e nem mesmo a demora da apelada em reclamar e requerer seu direito a ter reconhecido seu vinculo empregatício com o apelante, no cargo de professora nível II desde a data de 25 de março de 1992, considerando que como a documentação foi solicitada para fins de pedido de aposentadoria, e somente neste momento constatou a falha.

Nesse sentido:

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO – SERVIÇOS COMPROVADOS – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DESCONTO EM FOLHA - ÔNUS DO ESTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO - DEVIDA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O art. 130 da Lei Complementar no 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso), dispõe que, para a comprovação do tempo de serviço, faz-se necessária a comprovação do serviço prestado e do recolhimento da previdência social.

Não se revela razoável exigir a comprovação da contribuição previdenciária à parte Autora, já que as certidões atestam detalhadamente o tempo de serviço perante o próprio Estado, onde compete o dever de proceder o desconto da contribuição previdenciária dos proventos e os repasses aos pertinentes fundos.

De acordo com o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ao julgar o recurso, o tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11 do CPC).

(N.U 0056787-89.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

Portanto, agiu em acerto o Juízo de primeiro grau, ao reconhecer e declarar o vínculo empregatício entre a autora IRACEMA LOPES PINHEIRO NOGUEIRA e o MUNICÍPIO DE PARANAÍTA, no cargo de PROFESSORA NÍVEL II desde a data de 25 de março de 1992, até a data em que completou o período de carência de contribuição para fins de aposentadoria, em observância a Portaria Municipal de no 01882/92 e o Requerimento de Posse periciado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Município e mantenho a sentença nos seus próprios termos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

A causa de pedir da pretensão nominada
ação declaratória
senta praça na alegação de que, Iracema Lopes Pinheiro Nogueira teria sido empossada, em 14 de março de 1992, no cargo de Professora e não no de Auxiliar de Administração.

No caso, penso que o
laudo pericial documentoscópico
(Id. 147761359) não é relevante para o exame da controvérsia, porquanto, ainda que tenha sido constatada a existência de modificação do cargo escrito à máquina datilográfica por outro no
requerimento de posse
original (Id. 147761306 – fls. 2), no qual consta “Auxiliar de Administração”, não se prestaria como prova da aprovação de Iracema Lopes Pinheiro Nogueira em concurso público para o cargo de Professora.

Por outro lado, o diploma de Professor do Ensino de Primeiro Grau expedido, em
13 de maio de 1993
, pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura de Mato Grosso (Id. 147765213), e o Registro de Professor de Ensino de Primeiro Grau nível I a IV, datado de
1o de junho de 1993
(Id. 147765217), documentos anexados à inicial, provam justamente o contrário: Iracema Lopes Pinheiro Nogueira não estava apta para o exercício do cargo que alega ocupar, visto que a posse no cargo público deu-se em
14 de março de 1992
(
requerimento de posse
original, Id. 147761306 – fls. 2).

A Lei no 5.692, de 11 de agosto de 1971, que
fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 2o graus, e dá outras providências
, em vigor à época, dispunha que:

Art. 30 -
Exigir-se-á como formação mínima para o exercício de magistério
:

a)
no ensino de 1o grau, da 1a à 4a séries, habilitação específica de 2o grau
;

b) no ensino de 1o grau, da 1a à 8a séries, habilitação específica de grau superior, ao nível de graduação, representada por licenciatura de 1o grau, obtida em curso de curta duração;

c) em todo o ensino de 1o e 2o graus, habilitação específica obtida em curso superior de graduação correspondente a licenciatura plena. [sem negrito no original]

Portanto, constata-se que, à época da posse no cargo público, que se deu em 14 de março de 1992, Iracema Lopes Pinheiro Nogueira não poderia exercer o cargo de Professora, já que o diploma de Professor do Ensino de Primeiro Grau foi expedido em 13 de maio de 1993, a revelar a existência de equívoco praticado pela Administração, conforme apurado pela Controladoria Interna do Município de Paranaíta:

[...] A Nomeação dos Servidores Públicos foi disposta através da Portaria no 0188/92, onde a servidora Iracema Lopes Pinheiro Nogueira, aparece na lista, com descrição de cargo originário de concurso de Auxiliar de Administração. O Resultado do Concurso Publico com a relação dos aprovados foi devidamente publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, ano CI. no 20.892, de quinta-feira, 26 de março de 1992, página 16, onde a Servidora Iracema L. P. Nogueira aparece na inscrição 0043.

Constatou-se que no mesmo dia ‘25/03/1992’ o Prefeito da época dispôs a ‘1a Chamada de Nomeação’ através de nova Portaria de no 01882/92, que contemplou todas as nomeações de aprovados naquele concurso público, onde sem motivo aparente, a Servidora Iracema Lopes Pinheiro Nogueira figura no penúltimo lugar da lista, já com o novo cargo aparentemente alterado de Professor N. II.

Conclusão

No olhar técnico desta UCI (
Unidade de Controle Interno
) o cargo originário que consta na Portaria 0188/92, devidamente publicada, foi alterado pela Portaria 01882/92 de ‘1a Chamada’, no mesmo dia da portaria anterior, sem a devida publicação em Diário Oficial, e que fere quase todos os princípios constitucionais basilares da administração pública, descritos no art. 37 CF/88: legalidade, publicidade, impessoalidade e moralidade.

Diante do exposto, emito parecer desfavorável s.m.j para a alteração de nomenclatura do cargo originário de concurso público, e recomendo considerar o cargo de Auxiliar de Administração na nomenclatura, definitivamente. [...]. (parecer do Controlador Interno do Município de Paranaíta, datado de 18 de novembro de 2016, Id. 147765233 – fls. 2/3).

Dessa forma, a apelada, ora autora, não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (Código de Processo Civil, artigo 373, I), porquanto, repise-se, o
laudo pericial documentoscópico
(Id. 147761359) não prova que Iracema Lopes Pinheiro Nogueira teria sido aprovada em concurso público para o cargo de Professora.

Aliás, a servidora sequer indica qual seria a trajetória de sua vida funcional na condição de docente, de modo a demonstrar o efetivo exercício do magistério.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

EM 21 DE MARÇO DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 25 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a VOGAL - CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira:

[...]

Trata-se de Apelo intentado pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA em face de decisão prolatada na Ação Declaratória de Reconhecimento de Vínculo Empregatício no 1000874-30.2019.8.11.0095, conforme id. 147761368, que julgou procedente a demanda para reconhecer e declarar o vínculo empregatício entre a autora IRACEMA LOPES PINHEIRO NOGUEIRA e o MUNICÍPIO DE PARANAÍTA, no cargo de PROFESSORA NÍVEL II, desde a data de 25/03/92 até a data em que completou o período de carência de contribuição para fins de aposentadoria.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que a portaria no 01882/92 a qual dispõe sobre a primeira chamada de nomeação de funcionários públicos trazendo a Apelada com “PROFESSOR NÍVEL II’’ jamais foi publicada por esta municipalidade e conforme diploma acostado por ela a mesma à época do concurso público não era formada como Professora, o título veio a posteriori conforme data do diploma de “PROFESSOR DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU” datado em 13 de maio de 1993.

Sustenta que a perícia não trouxe de forma cristalina a real função da Apelada, e que lhe causa estranheza somente quase 30 anos depois mesmo já tendo acesso aos documentos públicos a Apelada alega ter conhecimento que seu cargo não era de “PROFESSOR NÍVEL II” mas sim de “AUXILIAR ADMINISTRATIVO’’, função essa que desempenha desde quando fez o concurso em 1992 para este cargo.

A apelante apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 147761386).

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifestar-se ante a ausência de interesse público na demanda (id. 148991661).

É o relatório.

[...]

O Exmo. Relator, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, votou no sentido de negar provimento ao recurso interposto por Município de Paranaíta, por entender que restou comprovado o tempo de serviço prestado pela servidora, ao município apelante, qual seja 14/03/1992 à 30/06/1999 (INSS) e 01/07/2019 até aquela data sendo 21/06/2016 pela (PREVPAR), momento anterior à vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998 (15/12/1998).

Esclareceu que, a controvérsia cingiu-se na inclusão da apelante como professora Nível II desde a data de 25 de março de 1992, quando iniciou suas atividades laborais no Município apelante, que alega que esta foi inicialmente contratada como Auxiliar administrativo, e passou a laborar como professora somente em 1999. (fls. 4)

Pontuando que, restou juntado nos autos os holerites dos anos de 1992, ano em que ocorreu a nomeação da autora/apelada no cargo público municipal, e também posteriormente já no ano de 1997, nos quais constam o cargo de Professora (fls. 4), e que, conforme perícia realizada no documento de requerimento de posse da servidora Iracema Lopes Pinheiro Nogueira emitido em 14/03/1992 para cargo junto à Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT, a verossimilhança da alegação inicial da parte autora de que houve uma possível alteração/rasura do cargo em que teria assumido a posse, sendo que deveria constar o Cargo de Professora Nível II, no entanto, estava constando auxiliar de administração. (fls. 4)

E quanto ao laudo pericial documentoscópico ressaltou que, não há que se falar em possível erro de digitação no documento periciado, conforme alegou o Município, e nem mesmo a demora da apelada em reclamar e requerer seu direito a ter reconhecido seu vínculo empregatício com o apelante, no cargo de professora nível II desde a data de 25 de março de 1992, considerando que como a documentação foi solicitada para fins de pedido de aposentadoria, e somente neste momento constatou a falha. (fls. 5)

A Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago (1a vogal) acompanhou o voto do eminente relator.

Por sua vez, o Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa (2o vogal), apresentou voto no sentido de dar provimento ao recurso interposto pelo apelante por reconhecer que a apelada não estava apta para o exercício do cargo de professora à época da posse no cargo público.

Considerou na decisão que, o laudo pericial documentoscópico (Id. 147761359) não é relevante para o exame da controvérsia, porquanto, ainda que tenha sido constatada a existência de modificação do cargo escrito à máquina datilográfica por outro no requerimento de posse original (Id. 147761306 – fls. 2), no qual consta “Auxiliar de Administração”, não se prestaria como prova da aprovação de Iracema Lopes Pinheiro Nogueira em concurso público para o cargo de Professora (fls. 8).

Enfatizou que, o diploma de Professor do Ensino de Primeiro Grau expedido, em 13 de maio de 1993, pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura de Mato Grosso (Id. 147765213), e o Registro de Professor de Ensino de Primeiro Grau nível I a IV, datado de 1o de junho de 1993 (Id. 147765217), documentos anexados à inicial, provam justamente o contrário: Iracema Lopes Pinheiro Nogueira não estava apta para o exercício do cargo que alega ocupar, visto que a posse no cargo público deu-se em 14 de março de 1992 (requerimento de posse original, Id. 147761306 – fls. 2) (fls. 8), o que vai de encontro à Lei no 5.692, de 11 de agosto de 1971, que fixava as Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 2o graus à época e exigia a habilitação específica de 2o grau como formação mínima para o exercício de magistério no ensino de 1o grau, da 1a à 4a séries, de acordo com o art. 30, alínea a, da extinta Lei.

Desse modo, concluiu que à época da posse no cargo público a Apelada não poderia exercer o cargo de Professora, já que o diploma de Professor do Ensino de Primeiro Grau foi expedido posteriormente, em 13 de maio de 1993, a revelar a existência de equívoco praticado pela Administração (fls. 9) e que a Apelada não se desincumbiu da comprovação de seu direito.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, a Apelada foi nomeada pelo Apelante para atuar na função de PROFESSORA (Prof. N. II) em 25 de março de 1992, por meio da Portaria Municipal no 01882/1992 (ID 147765212), nomeação esta que se deu em 1a chamada e por força de concurso público realizado em 14 de março de 1992, conforme consta no preambulo da referida portaria de nomeação.

E que ao requerer o pedido de aposentadoria e solicitar o termo de posse junto à Apelante, a Apelada verificou que o documento intitulado Requerimento de Posse (ID 147765211), datado de 14 de março de 1992, constava como cargo, com rasura, a função de Auxiliar Administrativo, função esta que a Apelada alega jamais ter desempenhado junto à Apelante.

Diante disso, a Apelada ajuizou a presente ação declaratória com a finalidade de ver declarada a sua inclusão nos quadros da Apelante como PROFESSORA C2, desde a data de 25 de março de 1992, quando iniciou suas atividades laborais conforme consta na Le Municipal no 01882 de 25 de março de 1992, podendo utilizar todo o período para fins de aposentadoria.

E para comprovar o efetivo exercício da atividade de PROFESSORA, a Apelada acostou à inicial, além da portaria de nomeação - Portaria Municipal no 01882/1992 (ID 147765212), os seguintes documentos que relacionamos: i) Certidão de tempo de serviço como Professora emitida pela Prefeitura Municipal de Doutor Severiano-RN (ID 147765215), ii) Certificado de registro de professora emitido em 2-6-1993 (ID 147765217), iii) Declaração de Tempo de Serviço no cargo de Professora Pedagoga em exercício desde 1992, emitida pela Prefeitura de Paranaíta (ID 147765218), iv) Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo INSS constando o exercício da função de professora desde 1979 no município de Doutro Severiano e desde 1992 no município de Paranaíta (ID 147765219), v) Holerites emitidos pela Apelante em nome da funcionária IRACEMA L. P. NOGUEIRA, referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 1992 e constando como função/cargo PROFESSORA C2 (ID 147765220), e vi) Comprovantes de pagamento de salário emitidos pela Apelante em nome da funcionária IRACEMA LOPES PINHEIRO NOGUEIRA, constando como cargo concursado 72/A/04 PROFESSOR – CLASSE, referentes aos anos de 2004, 2005, 2010, 2011 e 2012 (ID 147765221, 14776522, 147765223, 147765224), e com cargo concursado 74/C/07 – PEDAGOGO – SÉRIES INICIAIS DO ENS. FUND. referente ao ano de 2012 (ID 147765225).

Além da comprovação do exercício do cargo/função de professora, a Apelada comprovou o título de graduação em PROFESSOR DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU, conforme diploma de graduação emitido em 13-5-1993 e inserido no ID 147765213, e comprovou o título de pós-graduação lato sensu em MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO, conforme certificado emitido em 17-12-2000 e inserido no ID 147765214.

Por sua vez, a Apelante sustentou que, de acordo com os documentos públicos encontrados na Prefeitura a autora ingressou em concurso público no cargo de Auxiliar administrativo e, para fins de comprovação, anexou à contestação os seguintes documentos: i) cópia do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso datado de 26/03/1992 em que foi publicado o resultado do concurso público constando a nomeação da autora para o exercício do cargo de Auxiliar da Administração (ID 14776535), ii) Portaria Municipal n. 0188/92 (ID 147765234), constando a nomeação da Apelada para o cargo de Auxiliar da Administração, iii) cópia da Lei Municipal n. 131/97 dispondo sobre a reorganização dos quadros de pessoal da prefeitura Municipal de Paranaíta, constando a Apelada no cargo de Auxiliar administrativo (ID 147765231), iv) recibo de pagamento emitido em 1992 em nome da Apelada e constando o exercício da função de AUX. ADM., e v) Parecer da Unidade de Controle Interno Sobre a Alteração de Nomenclatura de Cargo Originário de Concurso Público da Prefeitura do Município de Paranaíta emitido em 18-11-2016 recomendando considerar o cargo de AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO na nomenclatura definitiva (ID 147765233).

Diante das alegações de ambas as partes, instaurou-se nos autos a divergência quanto ao REQUERIMENTO DE POSSE (ID 147765211), que aparentava rasura no preenchimento do cargo, razão pela qual foi designada a realização de perícia técnica documentoscópica, cujo Laudo Pericial (ID 147761359) constatou diversas incompatibilidades em relação à tipologia dos caracteres; existência de eriçamento das fibras no papel evidenciando que o instrumento utilizado para raspagem foi aplicado com energia; rasura compatível com o espaço para o número de caracteres necessários para o lançamento das palavras “Professora Nível II”; etc.

Concluindo o Perito do Juízo que houve alteração por inserção com prévia alteração subtrativa no documento questionado, que houve rasura no campo destinado ao cargo da servidora, com raspagem do papel na região correspondente à letra “A” de Auxiliar até à letra “s” de Administração, bem como que a informação impressa visível (“Auxiliar de Administração”) não foi lançada originariamente no documento, ou seja, estes dizeres foram inseridos em momento posterior aos demais textos de preenchimento (ID 147761359 – fls. 19). E, apesar de não identificar com precisão o texto original impresso no documento, sugeriu que os achados periciais (resíduos de impressos, posição e contagem dos caracteres) suportam a hipótese de que os escritos originários podem ter sido “Professora Nível II”.

Assim, diante da vasta documentação produzida nos autos, a ação foi julgada procedente, para o fim de RECONHECER e DECLARAR o vínculo empregatício entre a autora IRACEMA LOPES PINHEIRO NOGUEIRA e o MUNICÍPIO DE PARANAÍTA, no cargo de PROFESSORA NÍVEL II desde a data de 25 de março de 1992, até a data em que completou o período de carência de contribuição para fins de aposentadoria, em observância a Portaria Municipal de no 01882/92 e o Requerimento de Posse periciado.

Contra a r. sentença insurge o MUNICÍPIO DE PARANAÍTA, pugnando pela sua reforma, ao argumento de que Portaria Municipal no 01882/92, a qual dispõe sobre a 1a chamada de nomeação de funcionários públicos trazendo a Apelada com PROFESSOR NÍVEL II’, jamais foi publicada, e ao argumento de que à época do concurso público a Apelada não possuía a graduação necessária para o exercício do cargo de Professora.

Com todas essas considerações, peço vênia ao eminente Des. Luiz Carlos da Costa (2o Vogal), para acompanhar o voto proferido pelo Relator, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, para negar provimento ao recurso e manter incólume a r. sentença, por entender que a Apelada fez prova do efetivo exercício do cargo/função de professor, prestado junto pelo município Apelante, desde a sua contratação inicial em 1992, conforme documentos inseridos nos ID’s 147765212, 147765218, 147765219, 147765220, 147765221, 14776522, 147765223, 147765224, 147765225 e na conclusão do laudo pericial oficial inserido no ID 147761359.

Em que pese a divergência suscitada pelo eminente Des. Luiz Carlos da Costa (2o Vogal), quanto ao não preenchimento por parte da Apelada dos requisitos para a investidura do cargo de professora, nos termos da legislação vigente à época do concurso, entendo que passados mais de 30 (trinta) anos do ato administrativo de nomeação e de efetivo exercício da profissão, inclusive com preenchimento do requisito (graduação) no ano imediatamente posterior ao ano da nomeação, a irregularidade cometida pela Administração Pública não pode ser suscitada para fins de alteração do ato de nomeação da Apelada.

Nessa trilha, vale registrar que em nenhum momento a Apelante sugere que o suposto erro de nomeação tenha sido cometido pela Apelada, o que evidencia a sua boa-fé, e, nesse contexto, em que pese a Controladoria do município Apelante fazer constar no parecer inserido no ID 147765233 que o cargo originário que consta na Portaria 01882-92 devidamente publicada, foi alterado pela Portaria 01882/92 de “1a Chamada”, no mesmo dia da portaria anterior, sem a devida publicação no Diário Oficial, ferindo princípios constitucionais, o parecerista não questionou a veracidade da mencionada portaria e nem foi conclusivo quanto à origem e autoria do erro quanto à ausência de publicação desse ato.

Além do mais, importa frisar que não há informação nos autos que nos permita concluir que o Parecer da Controladoria do Município Apelante (ID 147765233) respeitou o contraditório, assim como não há informação acerca dos documentos que o instruiu, como por exemplo, a busca infrutífera da publicação da Portaria 01882/92 junto ao Diário Oficial que circulou à época dos fatos.

Diante da fragilidade dos fatos, é no mínimo temerário que, em sede de ação declaratória, se pretenda invalidar ou alterar um ato administrativo de nomeação praticado há mais de 30 (trinta) anos, consolidado pelo decurso do tempo e pelo o efetivo exercício do cargo, mormente quando no ano imediatamente posterior ao ano da nomeação o servidor público nomeado implementou todos os requisitos objetivos necessários para o exercício do cargo, sanando qualquer possível irregularidade.

Nesse passo, acresça-se ao debate o fato de que a Apelada já exercia a função/cargo de PROFESSORA desde 1979 junto ao Município de Doutor Severiano, o que exerceu regularmente por 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, conforme Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo INSS (ID 147765219), o que comprova a experiência e aptidão necessárias para o cargo.

Desse modo, emprestamos o entendimento adotado nos casos judicializados de concurso público cujo nomeação e posse foram levadas a efeito em sede de liminar e que houve o reconhecimento judicial da convalidação do ato pelo decurso do tempo. Nesse sentido, trago ao debate um julgado recente do e. Superior Tribunal de Justiça em que, apesar de não haver identidade fática, há evidente similaridade que permite subsumir o julgado ao caso concreto, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL FEDERAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DEFERIMENTO. NOMEAÇÃO E POSSE LEVADAS A EFEITO. DECURSO DE MAIS DE 17 ANOS DESDE A CONCESSÃO DA LIMINAR. DISTINGUISHING.

I - Na origem, trata-se de ação cautelar incidental visando, liminarmente, a concessão da tutela cautelar, para que possa ser nomeado e empossado no cargo de Perito Criminal Federal, em razão de sua aprovação em concurso público.

II - A medida foi concedida pelo Desembargador Relator, tendo sido interposto agravo regimental. O Tribunal a quo julgou procedente o pedido cautelar, confirmando a decisão que garantiu a posse e nomeação ao candidato, e declarou prejudicado o agravo regimental interposto pela União.

III - Na hipótese dos autos, conforme estabelecido no decisum vergastado, não se trata de mera aplicação da teoria do fato consumado com a consolidação de uma situação fática pelo simples decurso do tempo, mas de comprovação de que a parte recorrida é habilitada ao cargo, tendo sido aprovada no curso de formação, e efetivamente exercido a função por vários anos, não havendo risco ou prejuízo à Administração, nem mesmo com relação a eventual pretensão de efeitos pretéritos.

IV - Outrossim, não se vislumbra sequer interesse concreto da Administração em manter afastado de seus quadros um servidor experiente, para cuja formação já se dispendeu tempo e recursos públicos, por conta de erro dela própria.

V - Ademais, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que "existem situações excepcionais, como a dos autos, nas quais a solução padronizada ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada, impondo-se o distinguishing, e possibilitando a contagem do tempo de serviço prestado por força de decisão liminar para efeito de estabilidade, em necessária flexibilização da regra" (REsp.

1.673.591/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.8.2018). A propósito: AREsp 883.574/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.947.345/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 18/11/2021.) (Destaquei)

Ademais, não é forçoso lembrar que o provimento do recurso com a alteração, às vésperas da aposentadoria, de uma relação jurídica consolidada ao longo de mais de 30 (trinta) anos de efetivo exercício de boa-fé de cargo público, sem qualquer insurgência por parte da Administração Pública, desrespeita o princípio da dignidade da pessoa humana, da boa-fé e da segurança jurídica
[1]
.

Com essas considerações, pedindo vênia ao eminente ao eminente 2o vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, para acompanhar relator, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação.

É como voto.

V O T O

EXMO SR MARCIO VIDAL (4a VOGAL - CONVOCADO):

Senhor presidente,

Ouvi atentamente o voto da terceira vogal, havia lido o voto de vossa excelência, na posição de relator, ao outra colega bem como o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

Essa é sempre uma questão sensível; a vida das pessoas. Essas acreditam em

determinado momento histórico, adentram em um sistema sempre na perspectiva de que, ao longo dos anos, obterá à sua aposentadoria no exercício daquele cargo.

Então, após a aposentada, o ente público (não que ele não possa o fazer) revisa aquela aposentadoria e toma as medidas judiciais que julgaram adequadas.

Olhar friamente para a situação jurídica da apelada levaria à conclusão que teve o desembargador Luiz Carlos da Costa. Mas eu não posso desconsiderar o aspecto humano e tudo o que desembargadora Helena Maria descreveu no seu voto, como também vossa excelência, e, com respeito à professora, ou servidora, de longos de décadas, vou pedir vênia ao colega que divergiu para acompanhar o voto do relator.

[1]

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS 06/10/1983. ALEGADO DESRESPEITO AO ESTABELECIDO NO ART. 19 DO ADCT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA MANTER SERVIDORAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. CONSOLIDAÇÃO DA SITUAÇÃO DAS SERVIDORAS POR LONGO PERÍODO DE TEMPO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO E RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES DO STF E STJ. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. É injusto deixar uma situação ilegal que perdurou por mais de 30 (trinta) anos e só então, sob o fundamento da ilegalidade da contratação, desampare as servidoras que, de boa-fé, confiaram na legalidade da atuação da Administração Pública.

2. In casu, deve ser aplicada a Teoria do Fato consumado, a qual nasceu de antigos julgados do Supremo Tribunal Federal, os quais chancelava alguns casos formalmente irregulares que perduraram no tempo, os quais criaram uma falsa sensação de estabilidade na relação contratual.

3.
A lei é fonte precípua do Direito, mas não a única. Os princípios devem ser também sopesados neste caso concreto, pois de um lado está a legalidade formal, do outro a dignidade da pessoa humana, a segurança jurídica e a boa-fé.

4. Precedentes do STF (RE 442683, Rel. Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 13/12/2005, DJ 24-03-2006, p. 282-299) e do STJ (EREsp no 446077 / DF 2004.0127683-8, Rel. Ministro Paulo Medina, S3 Terceira Seção, j. 10/05/2006, DJ 28/06/2006, p. 224). 5. Conhecimento e desprovimento do apelo.
(TJ-RN - AC: 20170038623 RN, Relator: Desembargador Virgílio Macêdo Jr., Data de Julgamento: 12/06/2018, 2a Câmara Cível) (Destaquei)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023